Tribunal: TJMT
Processo: 1040607-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040607-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAXIMINO PASTORELLO S.A. - CNPJ: 73.818.767/0002-87 (APELANTE), RENI DONATTI - CPF: 732.584.829-34 (ADVOGADO), CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELA - CPF: 683.036.029-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Mandado de segurança. ICMS-ST. Restituição de valores pagos a maior. Exigência de comprovante de pagamento pelo contribuinte substituído. Impossibilidade. Inaplicabilidade do art. 166 do CTN. Tema 1.191/STJ. Fisco deve utilizar seus próprios dados eletrônicos. Recurso parcialmente provido.

I. C
aso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular decisão administrativa que indeferiu pedido de restituição de ICMS-ST, por ausência de comprovantes de recolhimento do imposto pelo contribuinte substituído.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para afastar exigência ilegal em processo administrativo de restituição de ICMS-ST; (
ii
) verificar se há necessidade de dilação probatória; (
iii
) analisar a legalidade da exigência de comprovante de recolhimento do ICMS-ST pelo
contribuinte substituído; e (
iv
) fixar o marco temporal aplicável ao direito à restituição segundo o Tema 201 do STF.

III. R
azões de decidir

3.
O mandado de segurança é instrumento constitucional idôneo para afastar exigência manifestamente ilegal que viole direito líquido e certo do contribuinte, não havendo inadequação da via eleita.

4. A controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, não demandando dilação probatória, pois a análise decorre da interpretação da sistemática da substituição tributária e da legislação aplicável.

5. É ilegal exigir do contribuinte substituído a apresentação de comprovantes de recolhimento do ICMS-ST, pois o imposto é retido e pago pelo contribuinte substituto, e os documentos fiscais correspondentes permanecem sob sua posse.

6. O art. 166 do CTN é inaplicável à restituição de ICMS-ST, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.191, uma vez que o caso não trata de repetição de indébito, mas de ressarcimento fundado no art. 150, §7o, da CF/1988 e no art. 10 da LC 87/1996.

7. O contribuinte substituído possui legitimidade para requerer a restituição, conforme art. 22-A, §3o, da Lei Estadual 7.098/1998, sendo ele quem suporta o ônus econômico do tributo pago a maior.

8. O Fisco deve utilizar as informações disponíveis em seus próprios sistemas eletrônicos (NF-e, SPED Fiscal e outros) para verificar o recolhimento, nos termos do art. 1.038, §1o, do RICMS/MT e
arts
. 48, 55 e 56 da Lei Estadual 7.692/2002.

9. O marco temporal aplicável ao direito à restituição é 19.10.2016, data do julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201/STF), e não 21.10.2016, como fixado pela autoridade administrativa.

10. O pedido preventivo genérico de abstenção de óbices em requerimentos futuros é incabível, pois o mandado de segurança exige situação concreta de violação ou ameaça a direito líquido e certo.

IV. D
ispositivo e tese

1
1
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
"
1.

É ilegal exigir do contribuinte substituído a apresentação de comprovante de recolhimento do ICMS-ST, pois tais documentos estão em posse do substituto e o Fisco dispõe das informações em seus sistemas
.
2
. O art. 166 do CTN é inaplicável à restituição de ICMS-ST, conforme Tema 1.191/STJ, por se tratar de ressarcimento, e não de repetição de indébito.
3
. O marco temporal para restituição de ICMS-ST é 19.10.2016, data do julgamento do Tema 201/
STF
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX, e art. 150, §7o; CTN,
arts
. 165 e 166; LC 87/1996, art. 10; Lei Estadual 7.098/1998, art. 22-A, §3o; Lei Estadual 7.692/2002,
arts
. 48, 55 e 56; RICMS/MT (Dec. 2.212/2014), art. 1.038, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.849/MG, Tema 201, j. 19.10.2016; STJ,
REsp
2.034.975/MG, Tema 1.191, Primeira Seção, j. 14.08.2024; TJMT, N.U 1026858-42.2023.8.11.0041, j. 19.05.2025; TJMT, N.U 1045410-26.2
021.8.11.0041, j. 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos de Mandado de Segurança no 1040607-29.2023.8.11.0041, ajuizada pelo contribuinte visando à invalidação do ato administrativo que indeferiu o pedido de restituição/compensação de ICMS-ST (Proc. adm. no 5779928/2020) e à determinação de reanálise sem exigir comprovantes de recolhimento do ICMS-ST que estariam em poder do substituto tributário.

O juíz
o de origem denegou a segurança, fundamentado no argumento de que
o mandado de segurança não comporta pretensões de natureza constitutiva/declaratória com necessidade de dilação probatória, reputando adequada a via ordinária; citou precedente desta Corte no sentido da inadequação da via mandamental quando há necessidade de prova não pré-constituída.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que: (i) o pedido limita-se a afastar exigência administrativa tida por ilegal (comprovantes de pagamento do ICMS-ST pelo contribuinte substituído) e a determinar a reanálise do processo administrativo, matéria compatível com a via mandamental; (
ii
) a exigência viola o art. 150, § 7o, da CF e o art. 10 da LC 87/1996, bem como a tese do STF no Tema 201 (RE 593.849/MG), segundo a qual é devida a restituição do ICMS-ST pago a maior quando a base efetiva for inferior à presumida; (
iii
) o art. 166 do CTN não se aplica à restituição/ressarcimento de ICMS-ST; e (
iv
) já há decisão transitada em julgado (Ação Declaratória no 1018387-81.2016.8.11.0041) reconhecendo o direito
material, de modo que a negativa fazendária afronta a coisa julgada (art. 508 do CPC).

Pede o provimento para conceder a segurança e determinar a reanálise do processo administrativo sem a exigência dos docu
mentos em poder do substituto.

A peça recursal desenvolve, ainda, que, na substituição “para frente”, quem suporta o ônus do ICMS-ST pago a maior é o substituído, e que exigir do substituído comprovantes que ficam com o substituto torna impossível o exercício do direito à restituição/compensação; invoca, além do Tema 201/STF, precedente repetitivo do STJ (
REsp
2.034.975/MG) e julgados deste Tribunal em sentido convergente.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para determinar a reanálise do processo administrativo sem exigir documentos que estejam exclusivamente com o contribuinte substituto, afastando, porém, pedido genérico de impedir “óbitos” em futuros pleitos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme consta dos autos, o recorrente se insurge contra
sentença que denegou a segurança pleiteada em
m
andado de
s
egurança, cujo objeto era a anulação de decisão administrativa que indeferiu pedido de restituição de ICMS-ST (processo administrativo n. 5779928/2020).

A sentença recorrida denegou a segurança
porque não vislumbrou
ilegalidade na exigência de comprovação do recolhimento do imposto
, compreendendo que
a autoridade coatora
agiu
dentro do princípio da legalidade
e que
o mandado de segurança seria inadequado para pedido de natureza declaratória, constitutiva ou condenatória e
haveria
necessidade de dilação probatória.

Da adequação do Mandado de Segurança

A sentença recorrida afirmou que "
a pretensão da impetrante consistente no cancelamento ou anulação das decisões, não se encaixa nos limites do objeto da ação mandamental, uma vez que neste tipo de ação não é dado formular pedido de natureza declaratória, constitutiva ou condenatória
".

Com efeito, cabe esclarecer que o
Mandado de Segurança é o instrumento constitucional adequado para coibir ilegalidade ou abuso de poder que viole direito líquido e certo (art. 5o, LXIX, da CF/88 e Lei 12.016/2009). Quando a Administração Pública impõe exigência manifestamente ilegal como condição para deferimento de direito do contribuinte, o writ é a via apropriada.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica nesse sentido em casos análogos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

5. A exigência de comprovantes de pagamento do ICMS-ST pelo contribuinte substituído é impraticável e indevida, pois esses documentos permanecem sob a posse do contribuinte substituto.

(N.U 1026858-42.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 19
.
5
.
2025)

No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE ICMS PAGO A MAIOR EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA QUE SE PRESTA A GARANTIR A ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO SEM RESTRIÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

4. A sentença está em conformidade com o Tema 201 do STF, que reconheceu o direito à restituição da diferença do ICMS-ST quando a base de cálculo efetiva for inferior
à
presumida, sem exigência de certidão de regularidade fiscal ou documentação que esteja em posse exclusiva de terceiros.

(N.U 1045410-26.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 6
.
12
.
2024)

Portanto, não há inadequação da via mandamental. O direito líquido e certo da apelante consiste em não ser submetida a exigência manifestamente ilegal como condição para análise de pedido administrativo.

Da desnecessidade de dilação probatória

A sentença também afirmou haver "necessidade de extensa dilação probatória, incabível na via estreita do
mandamus
".
No entanto, cumpre
e
sclarecer
que a
questão jurídica é objetiva: pode o Fisco exigir do contribuinte substituído a apresentação de comprovantes de recolhimento de ICMS-ST que foram efetuados pelo contribuinte substituto?

A resposta não demanda produção de provas. Trata-se de questão eminentemente de direito, cuja solução decorre da análise da sistemática da substituição tributária à luz da legislação e jurisprudência consolidada.

Como bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.191 (
REsp
2.034.975/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/08/2024):

"6. Observa-se que o art. 166 do CTN está inserido na seção relativa ao 'pagamento indevido', cujas hipóteses estão previstas no art. 165 do CTN. Em nenhum dos incisos do art. 165 do CTN se encontra a hipótese de que trata o presente feito.

7. O montante pago a título de substituição tributária não era indevido por ocasião da realização da operação anterior. Ao contrário, aquele valor era devido e poderia ser exigido pela Administração tributária. Ocorre que, realizada a operação que se presumiu, a base de cálculo se revelou inferior
à
presumida. Esse fato superveniente é que faz nascer o direito do contribuinte.

8. Não
se trata, portanto, de repetição de indébito, nos moldes do art. 165 do CTN, mas de mero ressarcimento, que encontra fundamento tanto no art. 150, § 7o, da CF/1988 quanto no art. 10 da Lei Complementar 87/1996."

Todos os elementos probatórios necessários ao deslinde da controvérsia já constam dos autos: (i) a decisão administrativa impugnada; (
ii
) a demonstração pela apelante de que se trata de contribuinte substituída; (
iii
) a planilha detalhada com as operações sujeitas à restituição.

Da ilegalidade da exigência de comprovantes de recolhimento pelo contribuinte substituído

Este é o cerne da questão.

A sistemática da substituição tributária para frente
–
n
a

substituição
tributária para frente (ou "progressiva"), o contribuinte substituto (em regra, o fornecedor, refinaria ou distribuidor) recolhe antecipadamente o ICMS incidente sobre as operações subsequentes, calculado sobre base de cálculo presumida fixada por ato do CONFAZ.

O contribuinte substituído (como a apelante) adquire a mercadoria já com o ICMS-ST retido e recolhido, suportando esse ônus econômico embutido no preço de aquisição. Quando revende a mercadoria por valor inferior
à
base presumida, arca com tributo a maior, sem poder repassá-lo ao consumidor final.

Nessa sistemática, como bem leciona
Marco Aurélio G
reco
:

"Como se verifica, (...) o legitimado depende da produção da prova que se encontra em poder de terceiros para viabilizar seu pleito. A princípio, isto indicaria uma situação de dependência da
boa vontade desses terceiros, que, eventualmente, podem não ser encontrados ou, mesmo, não ter mais a documentação pertinente.

Porém, uma análise mais atenta mostra que, por se tratar de documento de caráter fiscal, as informações dela constantes devem também estar em poder do Fisco, seja diretamente (por cópia do documento), seja indiretamente, em razão das declarações apresentadas pelo contribuinte. Esta circunstância é, atualmente, ainda mais relevante, pois foram implantados sistemas eletrônicos de emissão de notas fiscais que permitem o pleno e imediato conhecimento do Fisco das operações realizadas.

(...) é indispensável que o Fisco cumpra seu dever (decorrente dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa) de verificar, à luz dos comprovantes e informações que possui quanto às operações anteriores, se o pleito é procedente."

(In: FERREIRA NETO, Arthur M.; NICHELE, Rafael (
coords
). Curso Avançado de Substituição Tributária: modalidades e direitos do contribuinte à luz da atual jurisprudência do STF. 3a ed. São Paulo: Malheiros; Porto Alegre: IET, 2020, p. 435-436)

A inaplicabilidade do art. 166 do CTN

O art. 166 do CTN estabelece:

"Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no
caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la."

A sentença recorrida fundamentou-se nos
arts
. 1.014 e 1.017 do RICMS/MT, que reproduzem essa lógica:

"Art. 1.014 As quantias indevidamente recolhidas aos cofres do Estado poderão ser restituídas, no todo ou em parte, aos contribuintes que comprovarem o seu pagamento."

"Art. 1.017 A restituição do indébito tributário somente se fará quando os pedidos, apresentados dentro dos prazos previstos, estiverem acompanhados de documentos fiscais que comprovem o pagamento neles referidos."

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.191, pacificou que o art. 166 do CTN é inaplicável à restituição de ICMS-ST:

"
TESE JURÍDICA: Na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN
."

(
REsp
2.034.975/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira
Seção,
DJe
23
.
8
.
2024)

A
razão de decidir
é clara: não se trata
, como já afirmado acima,
de repetição de indébito (hipótese do art. 165 do CTN), mas de mero ressarcimento fundado no art. 150, §7o, da CF/88 e no art. 10 da LC 87/96:

"Art. 150, § 7o (CF/88). A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido."

"Art. 10 (LC 87/96). É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar."

Como não houve pagamento indevido, mas sim fato gerador que se realizou por valor inferior ao presumido, a exigência de comprovação do recolhimento (art. 166 do CTN) é descabida.

Este entendimento foi expressamente adotado pelo TJMT:

"3. A aplicação do art. 166 do CTN, não se trata do objeto do mandado de segurança, que visa, tão somente, a reanálise dos processos administrativos, sem a exigência de certidão de regularidade fiscal e sem a comprovação dos pagamentos do ICMS-ST. Ainda que assim fosse, a Primeira Seção do STJ fixou que o art. 166 do CTN não se aplica à restituição do ICMS-ST em situações de substituição tributária, configurando mero ressarcimento com base no art. 150, § 7o, da CF/1988 e art. 10 da LC no 87/1996."

(N.U 1045410-26.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 06/12/2024)

A legitimidade do contribuinte substituído

O art. 22-A, §3o, da Lei Estadual MT 7.098/1998 (incluído pela Lei 10.978/2019) expressamente reconhece a legitimidade do contribuinte substituído:

"Art. 22-A. Fica assegurada a restituição do valor do imposto pago em decorrência do regime da substituição tributária quando o efetivo valor da operação ou prestação a consumidor final for inferior ao montante que foi utilizado como base de cálculo do imposto recolhido pelo regime da substituição tributária. (...)

§3o A restituição assegurada no caput deste artigo somente poderá ser requerida pelo contribuinte substituído que realizar a operação ou prestação a consumidor final."

Essa legitimidade decorre do fato de que o contribuinte substituído é quem suporta o encargo econômico do ICMS-ST pago a maior, como bem esclarecido pelo TJMT:

"4. No regime de substituição tributária para frente, o contribuinte substituto (fornecedor) recolhe antecipadamente o ICMS-ST e repassa esse custo ao contribuinte substituído (
Gazin
), que, por sua vez, o embute no preço final da mercadoria. Dessa forma, quem efetivamente sofre o impacto financeiro do ICMS pago a maior é a
Gazin
, pois, ao comercializar o produto por um valor inferior ao presumido, arcou com um imposto maior do que o devido.

5. A exigência de comprovantes de pagamento do ICMS-ST pelo contribuinte substituído é impraticável e indevida, pois esses documentos permanecem sob a posse do contribuinte substituto."

(N.U 1026858-42.2023.8.11.0041, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 19/05/2025)

O dever do Fisco de buscar as informações em seus sistemas

O art. 1.038, §1o, do RICMS/MT (Decreto 2.212/2014) estabelece:

"Art. 1.038. Salvo disposição em contrário, todos os processos administrativos pertinentes à matéria tributária deverão ser protocolizados eletronicamente, com observância do disposto nos parágrafos deste artigo.

§ 1o Ao instruir o processo, o interessado deverá informar os elementos identificadores de documentos e/ou informações, pertinentes ao processo, existentes em bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda ou em outros bancos de dados que a referida Secretaria tenha acesso, sendo facultativa a anexação destes ao respectivo processo."

Ademais, a Lei Estadual 7.692/2002 (Lei do Processo Administrativo) estabelece:

"Art. 48. O órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que necessitar de informações de outro, para instrução de procedimento administrativo, poderá requisitá-las diretamente sem observância da vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual uma cópia será juntada aos autos."

"Art. 55. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do imposto no artigo seguinte desta lei."

"Art. 56. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes no próprio órgão ou entidade administrativa responsável pelo processo, o órgão competente para a instrução providenciará, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias."

Portanto, a legislação estadual expressamente autoriza e até impõe que o Fisco busque, em seus próprios sistemas, as informações necessárias para análise do pedido administrativo.

No caso concreto, a apelante apresentou planilha detalhada contendo: chave
NFe
, modelo, série, número da NF, emissão, saída, CNPJ/CPF, nome do cliente, produtos, CFOP, quantidade, valor unitário (venda), valor do produto, valor unitário ST (preço de pauta), valor do produto ST, ICMS normal, ICMS-ST e a diferença pleiteada.

Com esses elementos identificadores, o Fisco possui plenas condições de acessar seu banco de dados (NF-e, SPED Fiscal, sistemas de controle de substituição tributária) e verificar:
s
e a apelante é contribuinte substituída nas operações informadas;
q
ual a base presumida utilizada para retenção do ICMS-ST;
q
ual o valor efetivo das operações de venda ao consumidor final;
s
e há diferença a restituir.

A pretensão da sentença de que o contribuinte substituído apresente comprovante de recolhimento que está em posse de terceiro (o substituto) contraria não apenas a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, mas também a própria legislação estadual processual administrativa.

Da questão do marco temporal

A sentença não adentrou especificamente essa questão, mas a decisão administrativa aplicou o marco de "21
.
10
.
2016", quando o correto é "19
.
10
.
2016".

O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 593.849/MG (Tema 201 - Repercussão Geral) em 19
.10.
2016, fixando a tese:

"
É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior
à
presumida
."

Com a modulação de efeitos, o direito à restituição aplica-se aos fatos geradores ocorridos após o julgamento do recurso submetido à sistemática de repercussão geral, ou seja, após 19
.
10
.
2016.

Este entendimento é pacífico no TJMT:

"2. No ponto, também decidiu o Tribunal Mais Alto pela modulação dos efeitos jurídicos desse entendimento apenas aos litígios judiciais futuros, e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral, de modo que o direito à compensação se dá apenas aos fatos geradores ocorridos após o referido julgamento, em 19 de outubro de 2016."

(TJMT, N.U 1018495-13.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 02/08/2022)

"2. No ponto, também decidiu a Suprema Corte pela modulação dos efeitos jurídicos desse entendimento apenas aos litígios judiciais futuros, e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral, de modo que o direito à compensação se dá apenas aos fatos geradores ocorridos após o referido julgamento,
em 19 de outubro de 2016."

(TJMT, N.U 1017978-08.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 25/10/2022)

Portanto, a decisão administrativa também errou ao fixar a data de "21
.
10
.
2016" como marco temporal.

Do pedido preventivo de abstenção de óbices em pedidos futuros

Neste ponto, acompanho integralmente o parecer ministerial.

O Mandado de Segurança tem natureza concreta e específica, destinando-se a proteger direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação em situação determinada.

O pedido de tutela preventiva genérica para que "na análise de pedidos futuros de restituição do ICMS-ST deflagrados pela apelante, a autoridade coatora se abstenha de exigir a observância do art. 166 do Código Tributário Nacional (...) e, ainda, quanto aos pedidos futuros, deixe de impor, também, o óbice concernente à necessidade de comprovação de recolhimento do imposto" extrapola os limites objetivos do writ.

Situações futuras e hipotéticas, ainda não concretizadas, não configuram direito líquido e certo atual passível de proteção pelo mandado de segurança. Como bem pontuou o Ministério Público, esse pedido é "genérico e indeterminado".

A apelante poderá, se necessário, valer-se de novo mandado de segurança para cada situação futura em que entenda haver ilegalidade, demonstrando, então, o direito líquido e certo específico daquela situação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. O mandado de segurança pressupõe situação concreta de lesão ou ameaça a direito líquido e certo. Pedidos genéricos e abstratos não se amoldam à natureza da ação mandamental
."

(STJ, RMS 13.367/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 07/10/2003)

Portanto, deve ser mantida a denegação da segurança quanto ao pedido preventivo genérico.

Com efeito, o
Mandado de Segurança é adequado para afastar exigência ilegal em pedido administrativo de restituição de ICMS-ST;
n
ão há necessidade de dilação probatória, pois a questão é eminentemente de direito e o Fisco possui todas as informações em seus sistemas;
é
ilegal exigir do contribuinte substituído comprovante de recolhimento de ICMS-ST, pois: (a) não se trata de repetição de indébito, mas de ressarcimento (inaplicável o art. 166 do CTN - Tema 1.191 do STJ); (b) o documento está em posse do substituto, não do substituído; (c) o Fisco possui as informações em seus sistemas eletrônicos;
o
marco temporal correto é 19
.
10
.
2016, data do julgamento do RE 593.849/MG pelo STF, não 21/10/2016;
o
pedido preventivo genérico para casos futuros não pode ser acolhido, pois extrapola os limites objetivos do mandado de segurança.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para

conceder a segurança
quanto ao processo administrativo n. 5779928/2020, anulando a decisão de indeferimento
ali proferida e
determinar
que a autoridade impetrada proceda à nova análise e julgamento do pedido de restituição, no prazo de 30 (trinta) dias, observando
a v
edação de exigir comprovantes de recolhimento do ICMS-ST do contribuinte substituído, devendo
o Fisco utilizar as informações constantes de seus próprios bancos de dados, conforme art. 1.038, §1o, do RICMS/MT e
arts
. 48, 55 e 56 da Lei Estadual 7.692/2002;
observando, ainda, o m
arco temporal: direito à restituição para fatos geradores ocorridos a partir de 19
.
10
.
2016 (data do julgamento do Tema 201 pelo STF);

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026